Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705288-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINE JOSE DA SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DINE JOSÉ DA SILVEIRA contra a decisão de ID 33214982, que não conheceu do agravo de instrumento. Por expressa previsão legal, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias (artigo 1.023 do Código de Processo Civil). Na hipótese, a decisão embargada foi publicada no dia 11/3/2022 (certidão de ID 33477887). Dessa forma, o termo final do prazo para oposição dos embargos foi o dia 18/3/2022, mas o embargante protocolou o recurso somente em 25/3/2022 (ID 33861160). Diante da manifesta intempestividade dos embargos de declaração, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora